Tribunal: TJPA
Processo: 0003053-65.2019.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003053-65.2019.8.14.0128

APELANTE: SHELDON JACAUNA CONCEICAO PRATA, EGNER LIMA DE SOUZA, JALISON NORONHA DE CARVALHO

ADVOGADO DATIVO: ADALBERTO JATI DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.: 0003053-65.2019.8.14.0128

ORIGEM: COMARCA DE TERRA SANTA/PA

APELANTE: SHELDON JACAUNA CONCEICAO PRATA

ADVOGADO: MANUEL MARCOS PIRES DA SILVA - OAB AM10309-A

ADVOGADA: JAKELINE AZEVEDO BATALHA - OAB AM10307-A -

APELANTE: EGNER LIMA DE SOUZA

ADVOGADO: EMILIANO DA SILVA COSTA - OAB PA16085-A

ADVOGADO: PAULO EDUARDO BORGES GUERRA - OAB PA5401-A

ADVOGADO DATIVO: ESAU AZEVEDO FERREIRA

APELANTE: JALISON NORONHA DE CARVALHO

ADVOGADO: ADALBERTO JATI DA COSTA - OAB PA15599-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO CIRCUNSTANCIADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por SHELDON JACAÚNA CONCEIÇÃO PRATA, EGNER LIMA DE SOUZA e JALISON NORONHA DE CARVALHO contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, V, e art. 35, caput), à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta a ausência de provas e a ilegalidade da prisão em flagrante, requerendo a absolvição. O julgamento foi prejudicado pela necessidade de análise preliminar acerca da licitude das provas que embasaram a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade das provas obtidas por meio de ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial e sem justificativas objetivas, e o impacto dessa eventual ilegalidade na validade da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme estabelecido pelo STF no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280). Além disso, o STJ, em precedentes como o HC nº 598.051/SP, reforça que tais ações devem ser respaldadas por justificativas objetivas e comprováveis.

No presente caso, as diligências policiais que resultaram na prisão dos apelantes basearam-se em denúncia anônima não circunstanciada, sem qualquer investigação preliminar ou averiguação objetiva que justificasse o ingresso forçado em domicílio. A ausência de gravações de áudio e vídeo das diligências também compromete a verificação da legalidade das ações.

A ilicitude das provas obtidas por meio de ingresso forçado em domicílio sem justificativa objetiva encontra respaldo no entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, no Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, destacou que o ingresso em domicílio sem mandado judicial requer fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos, sob pena de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Diante da ausência de justificativas legais e objetivas para o ingresso forçado no imóvel, todas as provas obtidas nessas diligências são ilícitas. A retirada dessas provas do processo inviabiliza a condenação dos apelantes, devendo eles ser absolvidos por falta de provas válidas da materialidade e autoria dos crimes.

A absolvição deve ser estendida à corré HAMANDA DOS SANTOS MACIEL, nos termos do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus concedida de ofício. Sentença condenatória reformada para:

(i) Reconhecer a ilicitude das provas obtidas através do ingresso forçado em domicílio, assim como de todos os elementos probatórios delas derivados;

(ii) Determinar o desentranhamento das provas ilícitas;

(iii) Absolver os apelantes com base no art. 386, II, do CPP, por falta de provas válidas;

(iv) Estender os efeitos da decisão à corré HAMANDA DOS SANTOS MACIEL;

(v) Revogar a prisão preventiva dos apelantes e da corré HAMANDA DOS SANTOS MACIEL, com a expedição de alvará de soltura.

Tese de julgamento: O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, baseado exclusivamente em denúncia anônima não circunstanciada, é ilegal e contamina as provas obtidas, ensejando a absolvição do réu por falta de provas válidas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 386, II, 580, 654, §2º, 647-A, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, art. 40, V, e art. 35, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no HC nº 831911/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.04.2022; Corte IDH, Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
, Sentença de 28 de novembro de 2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER dos recursos de apelação, porém, CONCEDEM ordem de
habeas corpus
, de ofício, para absolver o recorrente com extensão dos efeitos da decisão à corré na origem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.: 0003053-65.2019.8.14.0128

ORIGEM: COMARCA DE TERRA SANTA/PA

APELANTE: SHELDON JACAUNA CONCEICAO PRATA

ADVOGADO: MANUEL MARCOS PIRES DA SILVA - OAB AM10309-A

ADVOGADA: JAKELINE AZEVEDO BATALHA - OAB AM10307-A -

APELANTE: EGNER LIMA DE SOUZA

ADVOGADO: EMILIANO DA SILVA COSTA - OAB PA16085-A

ADVOGADO: PAULO EDUARDO BORGES GUERRA - OAB PA5401-A

ADVOGADO DATIVO: ESAU AZEVEDO FERREIRA

APELANTE: JALISON NORONHA DE CARVALHO

ADVOGADO: ADALBERTO JATI DA COSTA - OAB PA15599-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SHELDON JACAÚNA CONCEIÇÃO PRATA, EGNER LIMA DE SOUZA
e
JALISON NORONHA DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Terra Santa/PA que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pela prática das condutas tipificadas no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso V e no art. 35,
caput
, todos da Lei nº.: 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser iniciada em regime fechado (id 6332809 – 6332811).

Segundo a denúncia, no dia 16/05/2019, na Rua Quatro, s/n, no Bairro Cidade Nova, no município de Terra Santa/PA, os recorrentes foram presos em flagrante sob a acusação de terem cometido os crimes descritos nos artigos 33,
caput
c/c art. 40, inciso V e no art. 35,
caput
, todos da Lei nº.: 11.343/2006 (id 6332682).

Regularmente processada a ação penal, sobreveio sentença condenatória, aplicando-se as penas supramencionadas aos recorrentes.

Insatisfeitos com a decisão, eles interpuseram os presentes recursos de apelação.

Em suas razões,
EGNER LIMA DE SOUZA
alega insuficiência probatória para sua condenação e, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de tráfico interestadual, retirando a causa de aumento prevista no art. 40, V da Lei de Tráfico (id 6332815 - Pág. 1 – 6332817 - Pág. 7).

SHELDON JACAÚNA CONCEIÇÃO PRATA
, por sua vez, busca sua absolvição por ausência de provas ou, alternativamente, a reforma da sentença no que tange à dosimetria da pena aplicada (id 6332823 - Pág. 1 – 6332824 - Pág. 6).

Por derradeiro,
JALISON NORONHA DE CARVALHO
defende a inexistência de provas para sua condenação e requer sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor do parágrafo 4º da Lei de drogas e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (id 6332826 - Pág. 2 – 6332828 - Pág. 4).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento parcial dos apelos, tão somente para reduzir a pena-base do crime de tráfico imputado aos apelantes para o mínimo legal, haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente (id 6332829 - Pág. 2 – 6332833 - Pág. 1).

Em parecer exarado nos autos, a Procuradoria de Justiça Criminal também opinou pelo provimento parcial das apelações, a fim de ver revista a pena-base aplicada aos recorrentes (id 7989785).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Examinando detidamente os autos, constato que o julgamento do presente recurso resta prejudicado pela necessidade de solução de questão preliminar não arguida pela defesa e, tampouco, enfrentada pelo julgador na origem, qual seja, a licitude das provas que embasam a acusação e condenação que pesam contra os ora recorrentes.

Analisando autos e o conjunto probatório formado após o fim da instrução, observo que a diligência policial de ingresso forçado em domicílio que resultou na prisão em flagrante dos apelantes não foi circunstanciada adequadamente nos autos de inquérito policial e, tampouco, restou esclarecida em sede judicial, sendo, portanto, inapta a demonstrar a lisura dos procedimentos adotados e, por conseguinte, a licitude dos elementos probatórios obtidos, o que me leva à conclusão de que a sentença condenatória deve ser reformada.

Explico.

Antes de tudo, anoto que o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[2]
, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em
razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito
.

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP[3]
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis,
não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

No ponto, friso que, também, já foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP[4]
, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador
para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção, e idealmente documentado.

Em reforço, consigno que a Corte IDH, no Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia[5]
, destacou que a busca domiciliar sem mandado judicial
requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos
, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Fixadas essas premissas e passando ao caso concreto, o que se observa é a completa falta de detalhamento objetivo nos autos acerca das diligências policiais que antecederam a prisão em flagrante dos recorrentes e a manifesta inobservância das diretrizes legais e jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão apresentada pelos policiais em fase inquisitiva e ratificada pela testemunha PM Marcelo Augusto Campos de Sousa em audiência de instrução (id 6332717 – 6332745), no dia 16/05/2019, após receberem denúncia anônima de que entorpecentes estariam armazenados na casa de
SHELDON JACAUNA CONCEICAO PRATA,
policiais se dirigiram até o endereço apontado e, após montarem campana por alguns minutos no local, teriam avistado um casal entrando no imóvel com uma caixa de sapato e diante desta circunstância resolveram ingressar à força no domicílio do referido apelante, ocasião em que prenderam os recorrentes
SHELDON JACAÚNA CONCEIÇÃO PRATA, EGNER LIMA DE SOUZA
e
JALISON NORONHA DE CARVALHO
, bem como as corrés

Hamanda dos Santos Maciel e Rosângela Nogueira de Andrade.

Ainda segundo a versão dada pelos policiais, foram apreendidos no imóvel diversos eletrodomésticos, uma quantia de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), 01 (uma) balança de precisão e duas pedras de substâncias entorpecentes, sendo uma pesando cerca de 526g e correspondente a droga vulgarmente conhecida como cocaína e outra pesando 544g do narcótico conhecido como maconha.

A partir dessa diligência, formou-se todo acervo probatório existente contra os ora apelantes, o qual lastreou a decretação da prisão preventiva, o oferecimento de denúncia e a sentença condenatória ora impugnada.

Diante desse cenário, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído aos recorrentes, porque, ao que tudo indica, as ações policiais se basearam apenas em denúncia anônima nada esclarecida e diligência deflagrada a partir de mero tirocínio, sem adequado detalhamento objetivo nos autos, não sendo possível identificar, praticamente, nenhum elemento ou dado objetivo apto a legitimar o ingresso forçado no imóvel em que os acusados foram presos.

Quer dizer, a mera alegação de que os policiais teriam visualizado um casal entrando na casa com uma caixa de sapato, sem nenhum elemento objetivo adicional a conferir verossimilhança tal afirmativa, a meu ver, constitui elemento frágil e insuficiente para superar a garantia da inviolabilidade de domicílio alheio e, por conseguinte, referendar o ingresso policial forçado.

Ademais, a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências questionadas impede a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas pelos agentes estatais.

Com efeito, considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais de ingresso forçado em domicílio, quaisquer dúvidas devem militar em favor dos apelantes, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para a diligência policial em apreço, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas com ela obtidas e que serviram de lastro à denúncia oferecida contra os recorrentes.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências originadas dessa ação ilegal e a consequente absolvição dos apelantes por inexistência de elementos probatórios da materialidade e, por consectário, a revogação da prisão provisória contra eles decretada.

Posto isso, à vista da falta de alegação defensiva no particular,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício,
nos termos dos artigos 654, §2º[6]
e 647-A, §único[7]
, ambos do CPP, para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas do ingresso forçado em domicílio
, bem como de todos os elementos probatórios dele derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver os recorrentes das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

§

Estender os efeitos desta decisão à corré
HAMANDA DOS SANTOS MACIEL
mediante a aplicação da regra versada no art. 580[8]
do CPP;

§

Por consectário,
revogo a prisão preventiva
de
SHELDON JACAÚNA CONCEIÇÃO PRATA, EGNER LIMA DE SOUZA e JALISON NORONHA DE CARVALHO,
bem como de
HAMANDA DOS SANTOS MACIEL,
nos termos do art. 316, caput, do CPP, razão pela qual ordena a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor deles, o qual deverá ser cadastrado e assinado pelo Juízo de origem no BNMP.

§

Por conseguinte,
não conheço dos recursos de apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

2
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

3
Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

4
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

5
Valencia e outros vs Bolívia, Corte Interamericana de Direitos Humanos, julgado em 18 de outubro de 2022. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?doc=sa&lang=es. Acesso em: 4 jul. 2024.

6
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

7
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836/2024).

8
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Belém, 24/09/2024